Tribunal: TJMT
Processo: 1022543-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022543-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI - CPF: 393.787.211-68 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA ABUSIVA EM AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual o executado alegava inexigibilidade do título em razão da suposta desconstituição da mora decorrente de cláusula abusiva de capitalização diária de juros reconhecida em ação revisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para afastar a exigibilidade do título executivo extrajudicial, à vista de decisão revisional que limitou a capitalização dos juros e outros encargos.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é medida de natureza excepcional, admitida apenas em hipóteses restritas, quando a matéria suscitada for de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, e desde que não demande dilação probatória.

4. A alegação de inexigibilidade do título por desconstituição da mora exige análise de circunstâncias fáticas e de cálculos contratuais, o que demanda instrução probatória incompatível com a via eleita.

5. A sentença da ação revisional reconheceu a abusividade da capitalização diária, mas preservou a validade e exigibilidade do título, apenas ajustando a forma de cálculo, o que afasta a tese de inexigibilidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou de mérito cognoscíveis de ofício, desde que amparadas em prova pré-constituída. 2. A discussão sobre inexigibilidade do título em razão de cláusulas contratuais revisadas demanda dilação probatória, devendo ser veiculada em embargos à execução."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
NEY MARCIO BRIZZI TRIZZI
, em face da decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (no 0000552-64.2010.8.11.0023), ajuizado em seu desfavor por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

A decisão agravada (ID. 162982401 – autos de origem) rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que as questões suscitada como ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título em decorrência da descaracterização da mora, por demandarem instrução probatória, não são passíveis de apreciação na via estreita da exceção.

O executado/excipiente ofertou agravo de instrumento, em síntese, deduz pedido de reforma da r. decisão para que seja apreciada a exceção de pré-executividade e acolher as razões em exceção de Pré-Executividade.

Reafirma a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, em razão da descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Combate os fundamentos da decisão agravada de que a sentença da ação revisional (no 0002263-02.2013.8.11.0023) que reconheceu a abusividade de cláusula contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios, desconstituiu a mora e tornou inexigível o título executivo.

Pleiteia a reforma da decisão agravada, e acolhendo suas razões, declarar a nulidade do feito executivo lastreado na Cédula Rural no 0104418.2008.0141329.

Contraminuta apresentada (ID 305329859).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, refere-se, tão somente, à possibilidade de acolhimento do processamento da Exceção de Pré-Executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000643-80.2024.8.11.0045, por meio da qual se sustenta a inexequibilidade do título por eventual desconstituição da mora, por reconhecimento de cláusula abusiva de capitalização diária dos juros remuneratórios em ação revisional.

A decisão combatida afastou as alegações do Excipiente/Agravante, nos termos:

“(...); 2. De início, consigna-se que a exceção de pré-executividade tem aplicação para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio pelo Julgador, bem como de matérias pertinentes ao mérito do litígio, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento jurisprudencial.

Todavia, a evolução dos princípios que informam a execução culminou no entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade das matérias de ordem pública, reconhecíveis ex officio pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como das matérias pertinentes ao mérito do litígio, desde que passíveis de comprovação mediante prova pré-constituída, serem objetos da exceção de pré-executividade, com a finalidade de se evitar a penhora nas hipóteses de ausência de qualquer dos pressupostos, condições e requisitos da ação executiva.

Assim sendo, a exceção de pré-executividade é uma espécie de defesa específica do processo de execução/cumprimento de sentença na qual o executado pode promover a sua resposta por meio de simples petição nos próprios autos da execucional.

Em que pese a presente objeção pelo demandado, verifica-se que o meio utilizado não é o correto, pois a matéria posta pelo réu exige dilação probatória. In casu, cabe a este Juízo rejeitar tal objeção, em razão de a lide em voga, para ser analisada, requerer produção de provas, o que não se enquadra na via eleita, devendo a ré se valer dos meios recursais competentes.

Impera esclarecer que, ao intentar uma exceção de pré-executividade, o executado deverá trazer ao juízo todas as provas que corroborem suas alegações, o que diga-se de passagem o demandado não realizou.

Ademais, o título exequendo foi revisionado e não declarado inexigível.

Destarte, incomportável a análise da matéria trazida pelo executado em sede de exceção de pré-executividade.

3. Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
.”

Conforme se depreende das razões recursais, o Agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias suscitadas, bem como a sentença proferida na ação revisional no 0002263-02.2013.8.11.0023, que reconheceu a abusividade da cláusula contratual de capitalização diária dos juros remuneratórios, constituiriam provas suficientes para o acolhimento de suas pretensões de inexigibilidade do título.

Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é admitida apenas em hipóteses restritas, quando suscitadas matérias de ordem pública — tais como ilegitimidade passiva, ausência de pressupostos processuais, prescrição ou decadência —, desde que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória.

No caso em exame, verifica-se que o Agravante sustenta a inexigibilidade do título com fundamento na alegada desconstituição da mora, em razão do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual ora executada.

Todavia, à luz do exame próprio do agravo de instrumento — de cognição restrita —, não se vislumbra a possibilidade de apreciação dessas alegações pela via da exceção de pré-executividade, uma vez que a análise das questões invocadas demanda dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com o rito adotado.

Além disso, as arguições relativas à desconstituição da mora pela cobrança de cláusula abusiva, à inexigibilidade do título e a eventual excesso de execução deveriam ter sido deduzidas em sede de embargos à execução.

Ademais, na ação revisional no 0002263-02.2013.8.11.0023, embora tenha havido, em sentença transitada em julgado, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, não se proferiu qualquer decisão no sentido de afastar a mora ou de retirar a exigibilidade do título exequendo. Ao contrário, após a revisão da Cédula de Crédito Rural Hipotecária no 0104418.2008.0141329, com a determinação de capitalização semestral e outros ajustes, mantiveram-se incólumes os valores contratados, preservando-se, assim, a plena exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Acerca do tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que a questão suscitada demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a Exceção de Pré-Executividade para afastar a responsabilidade do Banco Agravante pela complementação do valor do débito, sob a alegação de que a atualização do débito não teria sido objeto do dispositivo do julgamento realizado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é meio excepcional de defesa, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória, tais como ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou prescrição/decadência.

4. No caso concreto, a pretensão do Banco Agravante exige análise de circunstâncias fáticas e documentos que extrapolam os limites da Exceção de Pré-Executividade, conforme corretamente assentado pelo Juízo a quo.

5. Ademais, já houve julgamento anterior do Agravo de Instrumento no 107846/2010, no qual restou expressamente reconhecida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre o valor depositado pela parte devedora.

IV. Dispositivo e tese

6.Recursodesprovido. Tese de julgamento: "A Exceção de Pré-Executividade não se presta à discussão de matérias que demandam dilação probatória, sendo incabível para questionamento da responsabilidade do devedor por complementação de débito quando já decidida em julgamento anterior a incidência de encargos sobre o valor depositado." (N.U 1003708-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL E INSTRUMENTO PARTICULAR DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade. “Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída.” (STJ, 5a TURMA, EDcl no AgRg no AREsp no 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) A alegação de inexigibilidade do título executivo constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade. (N.U 1002045-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.” (TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ÍNDICES – REAJUSTES -EXCESSO DE PENHORA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando os índices de reajustes e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Tal matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção.

Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução.

Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. (N.U 1029399-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Assim, considerando que a controvérsia posta nos autos se refere ao próprio mérito da execução — a inexigibilidade do título —, constata-se que a análise da matéria exige dilação probatória, o que inviabiliza seu enfrentamento pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, à luz dos fundamentos constantes da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025